Tribunal: TJSP
Processo: 2234945-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais – Decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a autorização e o custeio, pela agravada, dos procedimentos cirúrgicos de lipoabdominoplastia, mamoplastia e lifting de braços e coxas – Inconformismo da autora, alegando que o excesso de pelo decorrente da cirurgia causa deformidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais – Decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a autorização e o custeio, pela agravada, dos procedimentos cirúrgicos de lipoabdominoplastia, mamoplastia e lifting de braços e coxas – Inconformismo da autora, alegando que o excesso de pelo decorrente da cirurgia causa deformidade corporal, além de afetar a autoestima e o convívio social – Descabimento – Ausência de risco de dano ou lesão de difícil reparação, pois os procedimentos prescritos não são de urgência – Recurso desprovido